Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE APÓLICE. COMUNICAÇÃO. ANTECEDÊNCIA. EXIGÊNCIA. 60 (SESSENTA DIAS). DESCUMPRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando o adequado inconformismo do recorrente aos pontos do aresto, ainda que pela reiteração dos termos da contestação. Verifica-se que o princípio da dialeticidade foi preservado na exposição do recurso.
2. Se constata que a carta da Seguradora, informando do cancelamento do plano, datada de 18/05/2023, em que estipula o cessamento do atendimento em 01/06/2023, concede o prazo de apenas 14 dias, o que infringe todas as previsões contratuais firmadas. A ré-apelante não promoveu a comunicação com a antecedência de 60 (sessenta) dias, como preconizado nas cláusulas contratuais e na norma aplicável vigente.
3. Os serviços advocatícios prestados pelo patrono do embargante não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. Assim, mantem-se a r. sentença com relação à verba honorária.

4. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento aos recursos.